Tribunal: TJES
Processo: 5009101-66.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009101-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA GAVE DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009101-66.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIANA GAVE DOS SANTOS

RECORRIDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1.

Ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por Mariana Gave dos Santos em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II (cessionário) e Dacasa Financeira S/A (cedente/intermediária).

2.

A autora alegou ter sido surpreendida por cobranças de um débito de 2019, originário da Dacasa Financeira, sem prévia notificação da cessão de crédito, o que reputou irregular, violando o artigo 290 do Código Civil. Sustentou que a dívida estaria prescrita e que a restrição de seu nome na plataforma Serasa Consumidor seria indevida, causando-lhe abalo de crédito e danos morais.

3.

Diante do exposto, requereu a declaração de nulidade da cessão de crédito, a inexigibilidade do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

O Fundo de Investimento NPL II defendeu a regularidade da cessão de crédito (originária da Portocred S.A., não da Dacasa), a devida notificação da devedora e que a prescrição atingiria apenas a pretensão de cobrança judicial, não o direito subjetivo ao crédito, legitimando a cobrança extrajudicial e a manutenção da dívida em plataformas como "Serasa Limpa Nome". Subsidiariamente, alegou a aplicação da Súmula 385 do STJ e litigância de má-fé da autora.

5.

A Dacasa Financeira S/A arguiu ilegitimidade passiva e inexistência de danos morais.

6.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora.

7.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado, reiterando as alegações de nulidade da cessão de crédito por ausência de notificação prévia, e a prescrição quinquenal da dívida.

II. Questão em discussão

1.

Saber se a cessão de crédito realizada sem prévia notificação pessoal ao devedor é nula e se afasta a exigibilidade do débito.

2.

Determinar se a dívida, com vencimento da última parcela em 2021, encontra-se prescrita para fins de cobrança extrajudicial e manutenção em plataformas de negociação.

III. Razões de decidir

1.

A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14 do CDC).

2.

A regularidade da relação jurídica e do débito foi devidamente comprovada nos autos por documento assinado e não impugnado pela parte autora, tornando-o autêntico conforme o artigo 411, III, do Código de Processo Civil.

3.

Não prospera a alegação de nulidade da cessão de crédito por ausência de notificação (art. 290 do Código Civil), uma vez que a prova da regular comunicação da cessão, realizada em 19/01/2022, foi acostada aos autos.

4.

Não ocorreu a prescrição da dívida. Considerando que o vencimento da derradeira parcela do débito foi em 16/02/2021, o termo inicial (dies a quo) do prazo prescricional quinquenal (Art. 206, § 5º, I, do Código Civil) é contado a partir desta data, não tendo transcorrido o lapso temporal até o ajuizamento da ação (precedente do STJ). A prescrição atinge a pretensão de cobrança judicial, mas não extingue o direito subjetivo ao crédito, permitindo a cobrança extrajudicial e a manutenção da dívida em plataformas de negociação sem caráter restritivo público.

5.

Não há configuração de dano moral. A inexistência de ato lesivo por parte das recorridas, a comprovação da regularidade da cessão e da dívida, e a não ocorrência da prescrição afastam a ocorrência de prejuízo psicológico ou financeiro passível de indenização.

6.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso interposto pela recorrente Mariana Gave dos Santos conhecido e desprovido.

2.

Sentença mantida incólume por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIANA GAVE DOS SANTOS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

Em síntese, a parte autora narrou que foi surpreendida por cobranças realizadas pela primeira requerida (Fundo de Investimento) referentes a um suposto débito datado de 2019, originário de relação jurídica com a segunda requerida (Dacasa Financeira). Alegou que jamais contratou com a empresa cessionária e que não foi previamente notificada acerca da cessão de crédito, o que reputa irregular, violando o artigo 290 do Código Civil. Sustentou ainda que a restrição de seu nome na plataforma Serasa Consumidor é indevida, uma vez que a dívida estaria prescrita ou amparada por nulidade na cessão, causando-lhe prejuízos de ordem moral e abalo de crédito. Diante do exposto, requereu a declaração de nulidade da cessão de crédito, a inexigibilidade do débito, a determinação para que as requeridas se abstenham de efetuar cobranças e promovam a imediata retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito (Serasa) e a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II sustentou, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida e a conexão. No mérito, alegou a regularidade da relação jurídica, afirmando que o crédito objeto da lide é originário de contrato firmado pela autora com a cedente Portocred S.A. (Contrato nº 3808896237), e não com a Dacasa Financeira, tendo sido validamente cedido ao fundo réu. Ressaltou que a cessão de crédito foi realizada em conformidade com a legislação vigente e que a notificação exigida pelo artigo 290 do Código Civil foi devidamente encaminhada à devedora. Defendeu a tese de que a ocorrência da prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial (exigibilidade), não extinguindo o direito subjetivo ao crédito (o débito em si), o que legitimaria a cobrança pela via extrajudicial e a manutenção da dívida em plataformas de negociação como o "Serasa Limpa Nome", as quais não possuiriam caráter restritivo público. Argumentou que tais plataformas visam apenas facilitar a quitação de débitos pendentes, sem configurar ato ilícito ou abalo de crédito. Subsidiariamente, impugnou o pedido de indenização por danos morais, invocando a aplicação da Súmula 385 do STJ, sob a alegação de que a parte autora é devedora contumaz, possuindo diversas outras anotações preexistentes em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que afastaria a caracterização de ofensa à honra. Por fim, alegou a litigância de má-fé da requerente, acusando-a de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, e pleiteou a total improcedência dos pedidos autorais.

Já a requerida DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, em sua contestação, sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a inexistência de danos morais indenizáveis. Defendeu que, dada a sua condição de intermediária e a ausência de ato ilícito de sua parte, não há nexo causal que justifique a reparação pleiteada. Ressaltou que a atuação se limitou ao escopo de correspondente, não havendo conduta abusiva que enseje abalo à honra ou à imagem da requerente. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17540877, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega a nulidade da cessão de crédito operada entre a instituição financeira originária (Dacasa Financeira S/A) e o cessionário (Fundo de Investimento NPL II), arguindo o descumprimento do artigo 290 do Código Civil, ante a ausência de notificação prévia acerca da transferência da titularidade do débito. Defende a tese de que a dívida, datada de 2019, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, o que tornaria inexigível qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial. Alega que a manutenção do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" (ou "Serasa Consumidor") equipara-se a uma restrição de crédito, causando-lhe prejuízos e redução de seu "score", configurando ato ilícito passível de reparação. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade da cessão de crédito e a inexigibilidade do débito prescrito, com a consequente determinação de retirada de seu nome da plataforma da Serasa e a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a regularidade da cessão de crédito, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

No caso dos autos, conforme acertadamente pontuado pelo juízo
a quo
, a relação jurídica entre as partes ficou satisfatoriamente comprovada através do documento acostado pela recorrida, o qual está devidamente assinado e não foi impugnado pela parte, razão pela qual considera-se autêntico, nos termos do art. 411, III, do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;

II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

Ademais, não prospera a alegação de nulidade da cessão de crédito por ausência de notificação (art. 290 do CC), uma vez que a prova da regular comunicação, realizada em 19/01/2022, encontra-se acostada aos autos.

No que tange à prescrição da dívida, falece razão à parte insurgente. Compulsando os autos, verifica-se que o vencimento da derradeira parcela do débito ocorreu em 16/02/2021. Destarte, não se operou o lapso prescricional, haja vista que o termo inicial (
dies a quo
) é computado a partir do vencimento da última prestação. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual “
o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (AgInt no REsp 1.408 .664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30 .4.2018). 2. Na hipótese dos autos, uma vez que a parcela final do contrato nº 35 .352923-5 estava prevista para 06/04/18 e a do contrato nº 35.065446-6 para 06/01/18, – dies a quo – e a Ação de Execução foi ajuizada em 24/08/21 – dies ad quem –, verifica-se a não ocorrência da prescrição, posto que não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 3 . Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50021771320248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a inexistência de prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo das recorridas, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)